Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009815-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA - CPF: 005.811.341-09 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELY KETHERINY SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.301-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA,
PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS DIGITAIS ("
PRINTS
"). VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE MÉRITO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 147, § 1º, CP), perseguição (art. 147-A, § 1º, II, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.
O impetrante alega constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de comprovação segura do descumprimento das medidas protetivas e dúvida razoável sobre a validade da prova digital ("
prints
" e e-mails), que seriam ilícitas por
"quebra da cadeia de custódia"
;
b) subsidiariamente, caso a prova seja
válida, requer a revogação da prisão, argumentando que o mero descumprimento de medida protetiva não enseja prisão automática, e que o paciente reside em cidade distante
e que não houve
ameaças graves ou agressão física, o que justificaria medidas cautelares diversas (art. 319, II, III e IX, CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Da Alegação de Ilicitude da Prova Digital:
A alegação de que imagens e e-mails ("
prints
") são ilegais por não observarem a
"cadeia de custódia"
(art. 158-A, CPP) é matéria concernente ao mérito da ação penal e inviável de análise em via estreita de
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída.

2.
A verificação de possível violação às normas técnicas (ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013)
só
é possível na ação penal, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo antecipar essa análise em
habeas corpus
.

3.
Dos Requisitos da Prisão Preventiva:
A prisão preventiva não foi decretada de forma
"automática"
, mas sim devidamente motivada pelo magistrado singular com base na garantia da ordem pública. A decisão impugnada destacou que o paciente, apesar de viver em cidade distante, continua a perseguir a vítima, desrespeitando as medidas protetivas, enviando e-mails com mensagens ameaçadoras ("vou voltar em Cáceres, fica esperta, dinheiro compra tudo e todos, eu ainda vou fazer você entender o poder que o dinheiro tem"). Houve relato de tentativa de invasão da residência da vítima e criação de perfil falso em rede social.

4.
A prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher é cabível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP). A presença de condições pessoais favoráveis, como a residência em outra cidade, não impede a decretação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Ordem de
Habeas Corpus

DENEGADA
, mantendo-se integralmente a decisão combatida.

Tese de Julgamento:
"É inadmissível o Habeas Corpus para discutir a ilicitude de provas digitais que demandam dilação probatória, sendo
a

prisão
preventiva válida e devidamente fundamentada pela garantia da ordem pública quando há reiteração no descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e perseguição, demonstrando a ineficácia de medidas cautelares diversas, mesmo que o réu resida em local distante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 313; Lei 11.340/06, art. 24-A
; CP,
arts
. 147, § 1º e 147-A
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 188.075/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024
.

TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/
2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA
,
em que se aponta como
autoridade coatora o Juízo da 2
º Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso
no dia

2
8
de
março
de 202
5

em razão da decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1002451-09.2025.8.11.0006,
pela prática, em tese, dos crimes
de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência,
previstos no art. 147, §

1º
e no art. 147-A, § 1º, II, ambos do
Código Penal
, c/c

art. 24-A da Lei 11.340/06
.

Alega o
impetrante
, que o
paciente
está sofrendo constrangimento ilegal
sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de comprovação segura acerca do descumprimento das medidas protetivas e dúvida razoável acerca da validade da prova digital (
prints
) e, subsidiariamente,
b)
ante
a
probabilidade da
quela
prova ser reputada válida,
requer a revogação da prisão ao argumento de
que o
mero
descumprimento de medida protetiva não
deve
enseja
r
a prisão automática

do paciente
,
uma vez que
ele
reside em cidade distante e não houve qualquer ameaça de causar um mal grave na vítima ou agressão física, o que autorizaria apenas a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, II, III e IX
,
do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, requereu a confirmação da ordem
, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em
29
de março de 2025
pelo Desembargador Plantonista
(id. 277928360).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(
id.
279524871
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o conhecimento e
denegação da ordem (id. 283228879).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser

submetido a julgamento
.

Conforme relatado,
por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido o paciente
DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA, que teve sua prisão preventiva decretada
no dia

2
8
de
março
de 202
5
,

nos
autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1002451-09.2025.8.11.0006,
pela prática, em tese, dos crimes
de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência,
previstos no art. 147, §

1º
e no art. 147-A, § 1º, II, ambos do
Código Penal
, c/c
art. 24-A da Lei 11.340/06
.

O impetrante sustenta que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal ante a inexistência de comprovação segura a respeito do descumprimento das medidas protetivas de urgência, porquanto alega que a decisão judicial se lastreou em provas ilícitas, de forma que a prisão preventiva deve ser relativizada.

Afirma
que a
quela
s imagens (
prints
) e os
e-mails
juntados aos autos, supostamente pelo paciente
,

seriam ilegais, pois a sua coleta não obedeceu aos requisitos estabelecidos na lei e, portanto,
configuraria
na
“quebra da cadeia de custódia”
, pois que carece
ria
m de autenticidade,
haja vista
que não há como aferir de forma explícita
,
quem seria o responsável pelo
“seu reconhecimento, coleta, acondicionamento, transporte e processamento, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito, com indicação da metodologia empregada e das ferramentas eventualmente utilizadas”
(sic) e, portanto, referida prova seria ilícita e contaminaria a própria decisão que decretou a prisão preventiva.

Destaca que o descumprimento da
medida protetiva
não pode ensejar a decretação da prisão preventiva de forma automática,
ao argumento de
que não há nos autos a presença do “
periculum
libertatis
”, uma vez que o pacienta
mora
em outra cidade,
distante

quase mil quilômetros de
onde a vítima
reside
,
aliado ao fato de que
“inexiste notícias de agressões físicas a justificar a manutenção da prisão do
paciente a fim de preservar a integridade física e/ou psicológica da vítima”
(sic).

Dessa forma,
aduz
que a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas seria
o meio
mais adequad
o
ao caso concreto, ante a ausência de agressão física e não ter havido
“ameaças graves que impusessem um temor na vítima quanto a sua vida”
(sic)
, motivo este
suficiente para o afastamento da medida extrema.

Exsurge do auto de
Pedido de Prisão Preventiva n. 1002451-09.2025.8.11.0006
, que o Juízo da 2ª Vara

Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, decretou a prisão preventiva do paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Apesar de viver em Alta Floresta,
Dennis Lauro Silva de Arruda
continua a perseguir a declarante, desrespeitando as medidas protetivas.
A ofendida teme que ele possa lhe causar algum mal, pois não respeita as ordens judiciais.

Segundo exsurge no caderno investigatório, em 18/03/2024, a vítima compareceu à Delegacia e informou que, no dia 17/03/2025,
Dennis Lauro Silva de Arruda
descumpriu a medida protetiva por meio eletrônico, via e-mail. No e-mail enviado, o suspeito escreveu as seguintes mensagens:
“vou voltar em Cáceres, fica esperta, dinheiro compra tudo e todos, eu ainda vou fazer você entender o poder que o dinheiro tem, relaxa eu ainda vou fazer você perder o chão, pode ter certeza, tem gente que me manda tudo o que faz, eu sei certinho onde te achar, o que você fez neste final de semana, mesmo que você não poste”
. A comunicante relatou que, entre os dias 17 e 18/03/2025, Denis Lauro Silva enviou 10 e-mails, todos com o mesmo teor das mensagens descritas acima.

Como prova das alegações, a vítima apresentou
prints
das mensagens, via e-mail, enviadas pelo suspeito. A vítima ressaltou que as ações do suspeito,
incluindo as mensagens, ocorreram após a concessão das medidas protetivas, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da
garantia da ordem pública
. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública. Sobre o tema,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 188.075/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024).

In
casu
, é de bom alvitre realçar que se trata de crime cuja repercussão é extremamente grave no seio da sociedade local (
descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e perseguição
), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a
ordem pública
, de sorte que a permanência do investigado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas, impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública.
Sobre o tema,
“inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes”
(TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Logo, verificado o preenchimento das hipóteses de admissibilidade, bem como comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, alternativa não resta senão o deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva do investigado, como medida para assegurar a
garantia da ordem pública
.

Pelo exposto,
defiro
a representação formulada pela
Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
e, em consequência,
decreto
a prisão preventiva de
Dennis Lauro Silva de Arruda
, qualificado nos autos, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, o que faço com fulcro no artigo 312,
caput
, c/c artigo 313, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal.
[
...]”
(id.
187985642
,
PJe
n.
1002451-09.2025.8.11.0006
) – Destaques no original

Inicialmente, convém esclarecer que a ação de
habeas corpus
possui requisitos específicos de admissibilidade os quais devem ser observados sob pena de não conhecimento, quais sejam, a necessidade de que a violência seja atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou abuso de poder que repercuta no direito de locomoção do paciente
, aliado ao fato de que a prova deve estar pré-constituída
.

No presente caso, entendo que a
alegação da
defesa
de que as imagens
e e-mails juntado
s aos autos (
prints
) seriam ilegais, porquanto não teria
sido

observada a
“cadeia de custódia”
e, em tese
,
violaria
o art. 158-A do CPP é matéria concernente ao mérito da ação
penal
e inviável sua análise nessa via estreita.

Isso porque a verificação acerca
de possível violação às normas técnicas da ABNT (
NBR ISO/IEC 27037:2013
), com a verificação da observância do algoritmo “
hash
”, só é possível na ação penal e não neste juízo de cognição sumária
, onde, repito, a prova deve estar pré-constituída
.

Dessa forma, a questão acerca da ilegalidade da prova deve ser submetida ao juízo
a quo
, o qual deverá, durante a instrução processual e mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, pronunciará acerca da validade ou não das provas digitais, de forma que não cabe antecipar essa análise em sede de
habeas corpus
.

Com efeito, observa-se que a ação penal foi interposta na origem (
PJe
n.
1002982- 95.2025.8.11.0006
) e se encontra em suas fases iniciais, com o recebimento da denúncia e citação do paciente, de forma que é nest
e processo
que
deverá
exercer
a
sua defesa em toda a sua plenitude.

Alega ainda
o Impetrante
que o
suposto
descumprimento d
a
medida protetiva, não poderia gerar a prisão automática do paciente,
porquanto
não estaria configurado o “
periculum
libertatis
”, uma vez que não há os requisitos objetivos a justificar a
decretação da
prisão preventiva
, nos termos do que preceitua os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
.

Em
abono de sua tese
, sustenta que o paciente reside em outra cidade (Alta Floresta/MT), distante cerca de quase mil quilômetros, motivo pelo qual entende ser a prisão medida excessiva.

Ressalta
a
ausência de agressões físicas e alega que as ameaças não são graves, porquanto não impôs na vítima nenhum temor quanto à sua vida, o que afastaria a decretação da prisão preventiva.

Diversamente do que alega o Impetrante, não houve a suposta prisão “automática” apenas pelo descumprimento da medida, mas sim decisão devidamente motivada pelo magistrado,
com esteio n
a
garantia da ordem pública
.

Constata-se, da aludida decisão, que estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade coatora
,
fundamentada na
garantia da ordem pública
,
visou

à
execução das medidas protetivas para r
esguardar a integridade física e psíquica da vítima
,
que se sentiu intimidada a ponto de procurar a autoridade policial uma segunda vez, para o restabelecimento de sua paz
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça é o seguinte:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER
, AMEAÇA
, PERSEGUIÇÃO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PISCOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.
É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente,
consoante
determinam
o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem
denegada.
”

(N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifei).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim
, o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que
envolvam
violência doméstica e familiar
,
visando garantir a execução das medidas protetivas de urgênci
a.

Vale ressaltar que, em breve análise do acervo colacionado no presente
writ
,
o paciente, mesmo com medida protetiva decretada p
or este
Poder Judiciário,
supostamente estaria perseguindo a vítima, enviando-lhe mensagens, realizando ligações restritas, havendo relato, inclusive, de tentativa de invasão da sua residência na data de 05/01/2025, conforme consta do trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Observe o trecho mencionado:

“[...] Em novembro de 2024, soube que
Dennis Lauro Silva

de Arruda
havia se mudado para Alta Floresta e, em dezembro, ao retornar a Cáceres, procurou
A.K.S.E.
para tentar reatar, sendo rejeitado.
A partir disso,
Dennis Lauro Silva de Arruda
começou a persegui-la, enviando ofensas e ameaças por e-mail e ligações restritas. Em 01/01/2025, a declarante registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas, que foram deferidas em 04/01, sob os autos de n. 1000028-76.2025.8.11.0006. No entanto, o suspeito continuou a perseguir a vítima, acreditando ter contratado um hacker para invadir suas redes sociais, e ainda enviou pessoas para fotografar a fachada de sua residência.

Segundo consta, em 05/01/2025,
Denis Lauro Silva
tentou invadir a casa da vítima e, em seguida, criou um perfil falso no
Instagram
usando seu nome e foto para continuar as ameaças. Mesmo com as medidas protetivas, o representado persistiu nas ameaças, bloqueando a vítima e ligando de números restritos.
Após tentar invadir a residência, o suspeito se deslocou para Alta Floresta, mas ligou para a declarante pedindo para retirar as medidas protetivas, alegando estar mal psicologicamente
. A declarante pediu que ele procurasse atendimento psicológico e bloqueou o novo contato.

Recentemente, a vítima recebeu um e-mail de
Dennis Lauro Silva de Arruda
parabenizando-a pela nova loja e questionando sobre seu novo
endereço. Em seguida, um entregador de flores, sem revelar o remetente, tentou entregar uma encomenda no novo endereço da loja da declarante, sendo depois identificado como sendo do suspeito, por meio de uma carta assinada por ele.

Apesar de viver em Alta Floresta,
Dennis Lauro Silva de Arruda
continua a perseguir a declarante, desrespeitando as medidas protetivas. A ofendida teme que ele possa lhe causar algum mal, pois não respeita as ordens judiciais.

Segundo exsurge no caderno investigatório, em 18/03/2024, a vítima compareceu à Delegacia e informou que, no dia 17/03/2025,
Dennis Lauro Silva de Arruda
descumpriu a medida protetiva por meio eletrônico, via e-mail. No e-mail enviado, o suspeito escreveu as seguintes mensagens: "
vou voltar em Cáceres, fica esperta, dinheiro compra tudo e todos, eu ainda vou fazer você entender o poder que o dinheiro tem, relaxa eu ainda vou fazer você perder o chão, pode ter certeza, tem gente que me manda tudo o que faz, eu sei certinho onde te achar, o que você fez neste final de semana, mesmo que você não poste"
. A comunicante relatou que, entre os dias 17 e 18/03/2025, Denis Lauro Silva enviou 10 e-mails, todos com o mesmo teor das mensagens descritas acima. [
...]”
(id. 187985642,
PJe
n. 1002451-09.2025.8.11.0006)

(grifei).

Assim, o paciente tinha ciência das medidas protetivas impostas
,
e
apesar d
o impetrante sustentar que a prisão imposta é desproporcional
e poderia ser substituída por medidas menos gravosas
,
é fulcral
ressaltar a impossibilidade da medida cautelar de prisão (prisão preventiva) se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença da ação penal, haja vista possuírem
naturezas diversas.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Por fim, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), sobretudo, quando nenhuma delas mostra-se adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - RISCO PARA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2. Em conformidade com o Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3. Diante de descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau, fica demonstrada a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP).

4. Ordem
denegada.
”

(
N.U 1016548-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025